Tribunal: CARF
Processo: 10980.721336/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721336/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.582 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
INSTITUTO CORPORE PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE
DE VIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO
RETIDO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BATIMENTO DIRF/DCTF.
Procede o lançamento de ofício contra a fonte pagadora de rendimentos quando
comprovada a retenção do imposto de renda com base nas Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e a ausência de confissão dos
débitos na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A multa lançada de ofício em percentual de 75% do valor do tributo não
recolhido decorre de conduta objetiva em face da falta de recolhimento
espontâneo do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidades suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário .
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721336/2017-23
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.582 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721336/2017-23

1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Florianópolis,
que julgou improcedente a impugnação contra Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos pagos a título de trabalho assalariado, ano-calendário
2016, no valor de R$ 2.129.344,86, com imputação de multa de 75%, cuja ciência se deu em
24.04.2017 (fls. 61).
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão da falta de recolhimento e
confissão do IRRF, apurada no cotejo entre os valores informados na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) e na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
3.

Em impugnação (fls. 64/291), o sujeito passivo arguiu a nulidade do Auto de
Infração por não ter concedido prazo razoável para a apresentação de documentos e pela falta de
discriminação da infração, que sequer é discriminada a listagem de valores supostamente
tributáveis; que o art. 926 do então Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 19999 (RIR/99) é absolutamente genérico; que o Auto de Infração viola o art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972; sobre o mérito, alegou que os valores lançados não condizem com a
DIRF e DCTF retificadoras, destinadas a corrigir discrepâncias; defende que a multa de 75% é
inaplicável à luz da Súmula CARF no 14.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 294/304) por entender que não
houve nulidade no lançamento, pois o sujeito passivo foi regularmente intimado para apresentar
dados consignados na DIRF e na DCTF; que não houve ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235,
de 1972, eis que consta a conduta dos fatos; quanto ao mérito, por não tratar de infração por falta
de retenção, que foi declarada pela então impugnante, está suficientemente demonstrada por
meio da DIRF e do não recolhimento desses valores; que a multa de ofício aplicada decorre de
conduta objetiva e que, portanto, não se subsume à Súmula CARF no 14. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência com vistas à retificação da base de cálculo do
imposto, quando se verifica, nos autos, que, para tanto, basta que a impugnante
comprove a inconsistência do procedimento fiscal, desincumbindo-se do ônus
probatório que lhe cabe.
INTIMAÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. FALTA DE
APRECIAÇÃO. PREJUDICIAL. DESCABIMENTO.
Inaugurada a fase litigiosa do procedimento com a impugnação, e não se tratando a
matéria dos autos de arbitramento ou de qualquer outro procedimento em que a falta de
atendimento à intimação implique a preclusão da juntada de provas demandada na ação
fiscal, a contribuinte dispõe do prazo legal de defesa para que, não só apresente os
documentos solicitados pelo Fisco, mas também junte quaisquer outros que considere
necessários para arrimar a contestação do feito.
DESCRIÇÃO DO FATO. FALTA DE CLAREZA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESCABIMENTO.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.582 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721336/2017-23

É incabível a alegação de cerceamento do direito de defesa quando se verifica, nos
autos, que a autoridade autuante descreveu de forma cristalina que o lançamento do
Imposto de Renda Retido na Fonte deu-se em virtude da falta de recolhimento deste
imposto por parte da contribuinte e que foi apurado com base na diferença existente
entre os valores de IRRF declarados pela própria contribuinte na DIRF e na DCTF,
considerados os recolhimentos do imposto que haviam sido declarados.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. FALTA DE PERTINÊNCIA. DESCABIMENTO.
É incabível a alegação de que a autoridade autuante teria fundamentado o feito com
base em dispositivo genérico do Regulamento do Imposto de Renda (art. 926), quando
se verifica, nos autos, que foram citados no auto de infração as disposições legais e
regulamentares que disciplinam a retenção e o recolhimento do IRRF lançado de ofício.
REMUNERAÇÃO
DO
TRABALHO
ASSALARIADO.
IRRF.
RETENÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
IDENTIFICAÇÃO
DOS
TRABALHADORES BENEFICIÁRIOS. DESNECESSIDADE.
Dado que a imputação é de que não houve por parte da impugnante o recolhimento dos
valores por ela retidos a título de imposto de renda sobre a remuneração paga a seus
colaboradores, resta claro nos autos que o sujeito passivo da presente exigência fiscal é
tão somente a impugnante, afigurando-se, pois, desnecessária a identificação dos
beneficiários que receberam os pagamentos, eis que bastante para demonstrar a infração
é a DIRF nas qual a própria impugnante informa ter realizado a retenção do imposto e,
bem assim, o extrato das DCTF por meio das quais a impugnante confessa e informa o
valor do imposto de renda retido a ser recolhido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Procede o lançamento de ofício contra a fonte pagadora de rendimentos quando
comprovada a retenção do imposto de renda, não declarado em DCTF nem recolhido.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A multa lançada de ofício, proporcionalmente a 75% do valor do tributo não recolhido,
comina a infração cuja responsabilidade é objetiva, e que incide em face da simples
falta de recolhimento espontâneo do tributo.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 311/318), a Recorrente repisa as alegações de
impugnação, em especial que o ato de lançamento é nulo por falta de discriminação da infração
supostamente praticada e de que o art. 926 do então RIR/99 é absolutamente genérico; que o ato
de lançamento não relaciona quais pessoas físicas deixaram de ser contempladas com a retenção
do IRRF; que o imposto de renda tem como sujeito passivo aquele que auferiu a renda; que o
Auto de Infração viola o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972; que os valores lançados não
condizem com a realidade das DIRFs e DCTFs, que acompanharam a impugnação; que a multa
de 75% não pode ser aplicada em razão da Súmula CARF no 14; requer que seja determinada
diligência para que se refaçam os cruzamentos entre a DIRF e DCTF retificadoras e que seja
afastada a multa de 75%.
6.

É o relatório.

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.582 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721336/2017-23

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão recorrida em 13.11.2017, conforme
Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 308), assim, o Recurso Voluntário juntado aos autos em
12.12.2017, conforme Termo de Análise de Juntada (fls. 310), é tempestivo e, por preencher os
demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade
8.

A Recorrente repisa as mesmas alegações de nulidade do ato de lançamento
efetuadas por ocasião da impugnação, em especial (i) que a discriminação da infração
supostamente praticada com base no art. 926 do RIR/99 é absolutamente genérica, ao não
relacionar quais pessoas físicas deixaram de ser contempladas com a retenção do IRRF e (ii) que
o Auto de Infração viola o art. 10, III, do Decreto no 70.235, de 1972.
9.

A primeira nulidade alegada diz respeito a eventual generalidade da acusação e
que o art. 926 do RIR/99 não descreveria qualquer conduta objetiva do sujeito passivo.
9.1.

Sob esse ponto, registre-se que a atuação decorre de valores informados em DIRF
como retidos pela Recorrente que não foram objeto de pagamento ou confissão em DCTF, não
se trata, portanto, de infração relativa a não retenção do IRRF.
9.2.

O fato retenção do IRRF sequer foi objeto de oposição pelo contribuinte durante o
procedimento de fiscalização, que, saliente-se, foi previamente intimado a apresentar
demonstrativo sobre as informações declaradas em DIRF e DCTF (fls. 5/6) ou, até mesmo, a
retificar a DCTF, mas que, todavia, permaneceu inerte.
9.3.

Para que não pairem dúvidas, a infração decorre de não recolhimento ou confissão
do IRRF declarado em DIRF, frise-se. Esse fato, que motivou a autuação está devidamente
consignado no ato de lançamento (fls. 51/59), item “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”.
9.4.

Tão pouco persiste o argumento de que a autuação tem como fundamento o art.
926 do RIR/99, para tanto base verificar a o enquadramento legal constante no Auto de Infração:
art. 7o da Lei no 7.713, de 1988, art. 3o e 16 da Lei no 8.134, de 1990, e art. 4o da Lei no 9.250, de
1995.
10.

A segunda nulidade diz respeito à violação do art. 10, III, do Decreto no 70.235,
de 1972, que determina que o Auto de Infração deverá conter obrigatoriamente a descrição do
fato que motivou o lançamento.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.582 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721336/2017-23

11.

Conforme já citado, a descrição do fatos infracionais restam adequadamente
descritos no ato de lançamento (fls. 51/59), item “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
assim, não se verifica qualquer ofensa o dispositivo invocado.
12.

Por essas razões, afastam-se as preliminares de nulidade do Auto de Infração.

Mérito
a) Base de cálculo do lançamento
13.

Sobre o mérito, alega a Recorrente que os valores lançados não condizem com a
realidade das DIRFs e DCTFs, que acompanharam a impugnação.
14.

Importante ressaltar, conforme consta na descrição dos fatos do Auto de Infração,
que o contribuinte foi devidamente intimado a apresentar ou a retificar as DCTFs dos meses de
janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, outubro e dezembro de 2016, mas, embora tenha
solicitado prorrogação, permaneceu inerte até a data do lançamento.
15.

Por outro lado, ressalte-se, que a autoridade lançadora observou as informações
constantes em DCTF (fls. 26/28). Isso fica evidenciado por quanto a DIRF possui um total de
IRRF retido no valor de R$ 2.367.822,98 e os valores lançados são de R$ 2.129.344,86.
16.

Todavia, resta consignado na parte final do relatório fiscal que, como contribuinte
não retificou as DCTFs para incluir os recolhimentos efetuados, mesmo após devidamente
intimado, o lançamento foi efetuado pela diferença dos valores não confessados, nas palavras da
autoridade autuante “por isso que não foram utilizados estes recolhimentos nos meses acima
descritos no demonstrativo das diferenças do IRRF a lançar”.
17.

Na parte final do seu Recurso, a interessada requer seja determinada diligência
para que se refaçam os cruzamentos entre a DIRF e DCTFs, em razão das DCTFs retificadoras
juntadas por ocasião da apresentação da impugnação (fls. 64/291), relativas aos meses de
fevereiro, março, abril, maio, agosto, novembro de 2016.
18.

Os valores vinculados como pagamento relativos ao código 0561, rendimento de
trabalho assalariado, são:

Período de
Apuração
Valores Deduzidos no
Lançamento (fls. 29)
Pagamentos Código 0561
Vinculados na DCTF
Data de
Transmissão DCTF
Janeiro
R$ 229,23
-.-
Não juntada à
impugnação
Fevereiro
R$ 3.021,21
R$ 3.021,21
15/08/2016
Março
R$ 58.899,83
R$ 58.899,83
15/08/2016
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.582 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721336/2017-23

Abril
R$ 66.990,60
R$ 66.990,60
15/08/2016
Maio
R$ 59.431,03
R$ 59.431,03
15/08/2016
Junho
R$ 5.098,82
-.-
Não juntada à
impugnação
Julho
R$ 5.990,16
-.-
Não juntada à
impugnação
Agosto
R$ 6.623,74
R$ 6.623,74
24/04/2017
Setembro
R$ 6.090,71
-.-
Não juntada à
impugnação
Outubro
R$ 1.743,18
-.-
Não juntada à
impugnação
Novembro
R$ 21.326,99
R$ 21.326,99
Sem Recibo de
Entrega
Dezembro
R$ 3.122,32
-.-
Não juntada à
impugnação
Total
R$ 238.567,82
R$ 216.293,40

19.

Verifica-se, pois, dois aspectos em relação ao pedido de diligência formulado pela
Recorrente sobre as DCTFs retificadoras juntadas.
19.1.
O primeiro que não foram juntadas todas as DCTFs. O Segundo é de que em
relação aos meses em que houve juntada, os valores deduzidos no Auto de Infração são
exatamente os mesmos informados nas DCTFs retificadoras.
20.

Logo, além de despicienda a diligência, os valores lançados e deduzidos por
ocasião do lançamento mostram-se corretos.

b) Multa de 75%
21.

A Recorrente entende que a multa de 75% não pode ser aplicada em razão da
Súmula CARF no 14, pois, na suas palavras jamais procedeu com dolo ou má-fé.
22.

A Súmula CARF no 14 tem a seguinte redação:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.582 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721336/2017-23

23.

No caso concreto, não houve a qualificação da multa da multa de ofício, matéria
objeto da referida Súmula, mas a aplicação da multa básica de ofício, isto é, em seu patamar
mais baixo, tal como preceitua o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.
24.

A multa aplicada decorre de conduta objetiva, a saber a falta ou recolhimento do
imposto, ou seja, independe de critério subjetivo ligado ao agente.

Conclusão
25.

Diante do exposto, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidades e no
mérito NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital